Tribunal: TJDFT
Processo: 0744921-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744921-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: MARCLEANE CORDEIRO FERREIRA CHAVES, DIEGO SANTOS CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Condomínio Paranoá Parque, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Marcleane Cordeiro Ferreira Chaves e Diego Santos Chaves, referente à cobrança de despesas condominiais. O magistrado de origem, com fundamento no recente REsp no 2.100.103/PR, julgado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a existência de litisconsórcio passivo necessário do credor fiduciário nas execuções de dívidas condominiais quando o imóvel se encontra alienado fiduciariamente, determinando a emenda da inicial, a fim de que fosse incluído o credor fiduciário no polo passivo. Advertiu, ainda, que a inércia na correção da inicial implicaria extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inconformado, o agravante sustenta que a decisão agravada viola o Princípio da efetividade da execução, afirmando que a dívida condominial decorre da fruição do imóvel pelo devedor fiduciante, razão pela qual o credor fiduciário não deveria ser chamado ao processo. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para sustar a determinação de emenda à inicial, com o prosseguimento da execução exclusivamente em face dos agravados. É o relatório. Decido: Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstrada, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. No presente caso, contudo, não se evidenciam os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Com efeito, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 2.100.103/PR, o qual consolidou o entendimento de que “há litisconsórcio passivo necessário do credor fiduciário nas execuções de taxas condominiais, quando o imóvel objeto da cobrança encontra-se alienado fiduciariamente”. Tal orientação decorre da necessidade de assegurar a validade e a eficácia do título executivo judicial ou extrajudicial, uma vez que o bem dado em garantia permanece registrado em nome do credor fiduciário até a quitação integral do contrato. Assim, a determinação de emenda à petição inicial para inclusão do credor fiduciário no polo passivo é correta, estando em estrita observância ao art. 321 do CPC, que impõe ao juiz o dever de oportunizar à parte a correção de eventuais vícios ou irregularidades na petição inicial. O dispositivo é claro ao dispor que, “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor a emende, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento”. Portanto, a providência adotada pelo magistrado de primeiro grau é ato de regular condução processual, não configurando lesão ou risco imediato capaz de justificar a concessão de efeito suspensivo ao agravo. De outro lado, não há probabilidade de provimento do recurso, uma vez que os fundamentos do agravante não infirmam o entendimento consolidado pelo STJ, tampouco demonstram afronta à legislação processual ou à jurisprudência dominante. A decisão atacada está em conformidade com a interpretação sistemática do CPC e do regime jurídico da alienação fiduciária em garantia previsto na Lei no 9.514/1997. Cumpre destacar que, ausente o credor fiduciário, a execução poderia prosseguir de forma inválida, comprometendo a eficácia da constrição e eventual alienação judicial do bem, o que justifica a exigência de sua inclusão no polo passivo. Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder a justificar a suspensão da decisão agravada. Ao contrário, os fundamentos adotados pelo Juízo de origem revelam-se juridicamente corretos e adequados à orientação superior. Inexistem elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e tampouco risco de dano grave ou irreparável a ser prevenido por meio da medida excepcional de suspensão da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado no presente Agravo de Instrumento, mantendo-se, por ora, a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá em todos os seus termos. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador